Tribunal: TCU
Processo: 006.745/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1464/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada por Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), nos termos de matéria jornalística; Considerando que a referida matéria traz notícia de que a atual diretoria da ESMPU teria encaminhado relatório ao Procurador-Geral da República, no qual teriam sido relatadas as supostas irregularidades; Considerando que compete ao MPU, em primeira ordem de controle, promover a devida apuração, inclusive, caso verificada a ocorrência de prejuízo ao erário, instaurar o devido processo de tomada de contas especial, o qual será remetido posteriormente a este Tribunal para apreciação; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, sem resolução de seu mérito, em arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-006.745/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público da União (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.